Tribunal: TJSP
Processo: 1528557-83.2019.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal – IPTU – Exercício de 2018 – Decisão que extingue o feito por falta de interesse de agir, nos termos da Resolução 547/2024, do CNJ, e Tema 1.184, do STF – Executado que aderiu a acordo de parcelamento – Ausência de transcurso de mais de um ano sem movimentação útil – Sentença reformada. Recurso provido.